Tribunal: CARF
Processo: 10880.913795/2012-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.913795/2012-55
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.301 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de maio de 2020
Assunto
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Recorrente
SANTANA COMERCIO DE PECAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que esta: (i) Intime o contribuinte a
comprovar, por meio de documentos hábeis e idôneos, que a receita auferida no 1o Semestre de 2009
fora exclusivamente de atividades que se enquadram na alíquota prevista artigo 15, caput, da Lei no
9.249/19; (i) Após, analise a validade e autenticidade dos documentos apresentados, e da DCTF
retificadora, bem como confirme a existência do crédito pleiteado pelo contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 01-28.599, da
1a Turma da DRJ/BEL, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, apresentada
pela ora Recorrente, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
“Versa o presente processo sobre PER/DCOMP no 35336.35464.261009.1.3.043625
(sic) (fls.7/11) onde o contribuinte indica crédito de pagamento indevido ou a maior de
IRPJ, 2089, PA 31/03/2009, vencimento 30/04/2009, arrecadação 30/04/2009, R$
10.960,61 para compensar débitos próprios. Ainda segundo consta do PER/DCOMP, o
crédito em questão teria sido originado pelo recolhimento efetuado no valor do crédito
pretendido.
Por intermédio do Despacho Decisório no 019159465 de 01/03/2012 (fl.2), o direito
creditório não foi reconhecido. Como fundamento para o não reconhecimento do direito
creditório, a unidade de origem afirma que “...foram localizados um ou mais
pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.913795/2012-55
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.301 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913795/2012-55

débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP.”
Tendo tomado ciência do Despacho Decisório em 19/03/2012 (fl.6), o contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade em 09/04/2012 (fls.12/13), via
representante legal (fls.21/23 e 85/93), alegando em síntese que:
1) A manifestação é tempestiva;
2) A requerente efetuou pagamento a maior de IRPJ e CSLL referente ao 1o trim/2009;
3) A apuração de IRPJ e CSLL foram feitas com a determinação da alíquota do lucro
presumido de 32%, sendo o correto para as empresas que são exclusivamente
comerciais para efeito de determinação do lucro presumido a alíquota de 8%;
4) Faltou fazer a retificação da DCTF referente ao 1o sem/2009 para justificar a
compensação;
5) A retificação da DCTF foi feita em 30/03/2012;
6) Requer o reconhecimento do direito creditório.
Constam ainda dos autos os seguintes documentos que merecem destaque: DIPJ/2010
AC/2009 original apresentada em 25/06/2010 (fls.24/40), DCTF 1o sem/2009
retificadora apresentada em 30/03/2012 (fls.41/59), DCTF 2o sem/2009 retificadora
apresentada em 30/03/2012 (fls.60/84), despacho de encaminhamento (fl.97) e DCTF 1o
sem/2009 original apresentada em 30/07/2009 (fls.98/115).
É o relatório.”

Como mencionado, a DRJ julgou totalmente improcedente a Manifestação de
Inconformidade, não reconhecendo o direito creditório, conforme ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Data do fato gerador: 31/03/2009
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
NÃO RECONHECIMENTO.
Diante da ausência de provas robustas que justifiquem a redução do tributo inicialmente
declarado e recolhido, o crédito não deve ser reconhecido.
DCTF.
APRESENTAÇÃO
POSTERIOR
AO
DESPACHO
DECISÓRIO.
IMPRESTABILIDADE.
A simples apresentação da DCTF retificadora posteriormente à ciência do Despacho
Decisório que não reconheceu o direito creditório torna a mesma imprestável para o fim
proposto.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

No voto proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões de mérito:
“A unidade de origem não reconheceu o direito creditório pois o pagamento indicado,
embora localizado, estaria integralmente alocado a débito declarado pelo contribuinte;
este, por sua vez, afirma que cometeu equívoco na aplicação do percentual para fins de
determinação do lucro presumido, bem como deixou de retificar a DCTF original.
Finalmente, diz que procedeu à retificação da DCTF em 30/03/2012.
Cabe esclarecer que a DCTF retificadora 1o sem/2009, apresentada em 30/03/2012 e
que aponta débito de IRPJ no valor de R$ 6.355,71 no 1o trim/2009 não será
considerada como prova para fins de análise eis que apresentada posteriormente à
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.301 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913795/2012-55

ciência do Despacho Decisório (19/03/2012). Isso porque é entendimento da Receita
Federal do Brasil –RFB que a simples retificação da DCTF anteriormente à ciência do
Despacho Decisório constitui prova suficiente para fins de reconhecimento do direito
creditório. A contrario sensu, a retificação da DCTF posteriormente à ciência do
Despacho Decisório não se constitui prova cabal da existência do crédito. Nesse caso,
seriam necessários outros elementos para o convencimento do julgador.
Mas então, que outros elementos seriam esses?
Seria necessário que o contribuinte apresentasse elementos consistentes de sua
escrituração com vistas à comprovação da correta base de cálculo IRPJ no 1o trim/2009.
A DIPJ/2010 apresentada pelo contribuinte, onde temos à fl.27 a apuração de IRPJ no 1o
trim/2009 no montante de R$ 6.355,71 não se constitui, por si só, prova suficiente para
fins de reconhecimento do direito creditório. É que a DCTF original do 1o sem/2009
(fls.98/115) indica débito de IRPJ no 1o trim/2009 no valor de R$ 36.401,54 e o
pagamento de R$ 10.960,61 foi integralmente alocado ao débito originalmente
declarado. Vale ressaltar que a DCTF se constitui confissão de dívida, donde se conclui
que o contribuinte necessita comprovar de forma cabal a redução pretendida no
montante do débito.
Destarte, diante da ausência de provas robustas e mais detalhadas sobre o suposto
crédito pretendido, o direito creditório não deve ser reconhecido.”
Cientificado da decisão de primeira instância em 03/03/2016 (Termo de ciência
por abertura de mensagem à e-Fl. 124), inconformado, o contribuinte apresentou Recurso
Voluntário em 04/04/2016 (e-Fls. 128 a 194).
Em sede de Recurso Voluntário, a recorrente alega:
i.
Que transmitiu a DCOMP com o objetivo de compensar crédito oriundo de
DARF recolhido no importe de R$10.960,61, devido a um equívoco no
cálculo do IRPJ relativo ao primeiro trimestre de 2009;
ii.
Que é optante pelo Lucro Presumido, e que apurou a base de cálculo do
IRPJ erroneamente sob a alíquota de 32%;
iii.
Que “o percentual a ser utilizado para a base de cálculo é aquela
estabelecida no artigo 15, caput, da Lei no 9.249/1995, que é de 8%, por se
tratar de empresa exclusivamente comercial, destinada ao varejo de
ferragens e ferramentas;
iv.
Que “inobstante a retificação da DCTF em momento posterior à prolação
do Despacho Decisório, certo é que a identificação do valor pago a maior
(correspondente à diferença de percentual a ser aplicado para apuração da
sua base de cálculo) faz surgir o seu direito creditório em virtude de
manifesta previsão legal que lhe confere utilizar o percentual de 8%, ao
invés do aplicado 32%”;
v.
Que “a fim de arrebatar quaisquer dúvidas quanto à devida aplicação na
base de cálculo, tem-se que o objeto social, consignado no seio dos seus
atos constitutivos (Doc. 02), consta expressamente que a Recorrente tem
por atividade o COMÉRCIO.”;
vi.
Que havia apurado IRPJ do 1o trimestre de 2009 no valor de R$ 36.401,54,
e que com a aplicação da alíquota de 8%, apurou um novo valor de R$
6.355,71, ficando com um crédito de R$ 30.045,83;
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.301 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913795/2012-55

vii.
Que como havia recolhido 02 DARF’s, no valor de R$ 25.440,93 e R$
10.960,61, abateu o valor do IRPJ do primeiro DARF, alegando ficar com
um crédito de R$ 19.085,23 neste; e quanto ao segundo DARF, alega
manter integralmente crédito a seu favor, apresentando a seguinte tabela
elucidativa:

i.
Que os documentos carreados aos autos, por meio da DIPJ e da DCTF
Retificadora, e a própria previsão legal da base de cálculo de 8%, são
suficientes a evidenciar o direito creditório da Recorrente;
ii.
E, quanto à retificação da DCTF posterior ao Despacho Decisório, a
Recorrente impugna fundamentando com o Parecer Cosit no 02/2015;
Por fim, a Recorrente requer o conhecimento e provimento do Recurso
Voluntário, pleiteando o reconhecimento do crédito. E, subsidiariamente, requer baixa do
processo em diligência, nos termos preceituados pelo Parecer Cosit no 2/2015, a fim de que seja
procedida a revisão da DCTF, em razão da retificação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Inicialmente, ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é
tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal,
previstos no Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Concerne, portanto, o presente litígio, a verificar o direito creditório informado
em PER/DCOMP no 07489.05023.121109.1.3.04-8268 como decorrente de Pagamento Indevido
ou a Maior de estimativa de IRPJ de 31/03/2009, no valor original de R$ 10.960,61. Tal crédito
seria proveniente de recolhimento de DARF (cód. 2089) no mesmo valor do crédito, com data de
arrecadação em 30/04/2009.
Como acima relatado, a decisão de 1a instância não reconheceu do crédito
vindicado por ter o contribuinte retificado a DCTF apenas após o Despacho Decisório. Além
disso, a DRJ constatou a ausência de documentação contábil e fiscal que justificasse a redução
da alíquota de 32% para 8%, para fins de apuração da base cálculo do IRPJ.
No que se refere à primeira controvérsia, entendo pela possibilidade da retificação
da DCTF após o Despacho Decisório, desde que o contribuinte comprove o equívoco que
ocasionou o pagamento indevido ou a maior. Tal entendimento, inclusive, é corroborado pelo
Parecer Normativo COSIT no 02 de 2015, conforme arguido pela Recorrente.
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.301 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913795/2012-55

Já no que se refere à comprovação, verifica-se o contribuinte apresentou em sede
de Manifestação de Inconformidade a DIPJ 2010, e as DCTF’s retificadas do 1o e 2o semestre de
2009, com a nova apuração do IRPJ. Alega o contribuinte que a sua atividade “Comércio
varejista de partes, peças e acessórios para máquinas e equipamentos, ferragens e ferramentas
para construção civil e serviços de vulcanização” enquadra-se na alíquota do artigo 15, caput, da
Lei no 9.249/19.
Apesar dos indícios de veracidade, entendo que a documentação apresentada
ainda não é suficiente para comprovar que a receita auferida pelo contribuinte fora exclusiva de
vendas de mercadorias.
Isso porque, é plenamente possível que o contribuinte tenha exercido atividades
de CNAE secundário, como por exemplo prestação de serviços, que se enquadraria na alíquota
de 32%, previsto no inciso III, do artigo 15, da Lei no 9.249/19.
Ainda, conforme estabelece o racional do Art. 147, do CTN, “a retificação da
declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é
admissível mediante comprovação do erro em que se funde”.
Dessa forma, em atenção ao Princípio da Verdade Material, e com supedâneo no
Art. 18, do Decreto no 70.236/72, entendo que a diligência é medida necessária para que o
contribuinte seja intimado a comprovar, por meio de documentos hábeis e idôneos, que a receita
auferida no 1o Semestre de 2009 fora exclusivamente de atividades que se enquadram na alíquota
de 8%, prevista no artigo 15, caput, da Lei no 9.249/19.

Conclusão

Assim, voto por converter o julgamento em diligência à unidade de origem para
que esta:
(i) Intime o contribuinte a comprovar, por meio de documentos hábeis e
idôneos, que a receita auferida no 1o Semestre de 2009 fora
exclusivamente de atividades que se enquadram na alíquota prevista artigo
15, caput, da Lei no 9.249/19;
(ii) Após, analise a validade e autenticidade dos documentos apresentados, e
da DCTF retificadora, bem como confirme a existência do crédito
pleiteado pelo contribuinte.

A unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo sobre as
apurações e cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência realizada para, querendo,
manifestar-se no prazo de 30 dias, conforme parágrafo único do art. 35 do Decreto no 7.574, de
2011.

É como voto.

Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1001-000.301 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913795/2012-55

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital